Tribunal: TJDFT
Processo: 0733260-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO – AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS – NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO - ESTABILIDADE SOCIAL E ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE.
1) O habeas corpus não permite aprofundada dilação probatória, de forma que a arguição de que o paciente não agira com conhecimento da intenção dos demais denunciados não implica justa causa, de forma a respaldar a concessão da ordem, sobretudo quando os indícios revelam o contrário.
2) A periculosidade do agente, avinda da extrema violência aplicada na prática dos crimes, é fundamento idôneo a respaldar a prisão preventiva pela manutenção da garantia da ordem pública.